Tribunal: STF
Processo: Rcl 46658
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação constitucional, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Rondonópolis, em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo TST-RR-1201- -67.2018.5.23.0022, à alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas no RE 760.931 e na ADC 16.
    A parte reclamante alega que, no caso, o artigo 71, §1º, da Lei nº 8.666/93 e, por conseguinte, as decisões proferidas na ADC 16 e no RE 760931, foram violados, porquanto a condenação do Município decorreu tão somente do inadimplemento de obrigações trabalhistas por parte da terceirizada, sem qualquer elemento fático apto a demonstrar a atuação culposa da Administração Pública.
    Sustenta, ainda, que, antes do término do prazo para interposição de recurso extraordinário foi, equivocadamente, emitida certidão de trânsito em julgado pelo TST, tendo sido determinada a baixa dos autos ao Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região.
    Argumenta que, ao proceder à remessa dos autos antecipadamente, o Tribunal Superior do Trabalho suplantou a possibilidade de acesso ao Supremo Tribunal Federal, ferindo a competência desta Corte.
    Requer medida liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada até julgamento definitivo desta reclamação constitucional.
    No mérito, pede a procedência da reclamação, para anular a decisão reclamada.
    Em síntese, é o Relatório. Decido.
    Essa reclamação é manifestamente inadmissível.
    Conforme indicado pelo próprio reclamante, a decisão ora questionada transitou em julgado antes do ajuizamento desta ação reclamatória.
    Essa circunstância atrai a incidência da norma disposta no art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que qualifica como inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 
    Esse dispositivo processual, na verdade, apenas positivou entendimento há muito consagrado na jurisprudência desta Corte e que se encontra materializado na Súmula nº 734, cujo enunciado encontra-se assim redigido:
    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado  o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.”
    De outra parte, cumpre assinalar que a reclamação não é via processual adequada para solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. 
    A pretensão de declarar a ausência de formação da coisa julgada, desbordaria, em muito, do campo de cognição da ação reclamatória, subvertendo-a, de ação constitucional de fundamentação vinculada voltada a salvaguardar a autoridade das decisões do STF e a preservar sua competência, em simples instrumento recursal destinado a provocar o reexame, por parte desta Corte Constitucional, de matérias de índole processual que refogem aos limites de sua competência. 
    Nesse sentido:
    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5º, I, DO CPC. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória.
    II Certificado o trânsito em julgado pelo Tribunal de origem, não cabe, em reclamação, o exame do acerto ou desacerto da certidão.
    III Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento.” 
    (Rcl 34.309 ED, 2ª Turma, Rel Min. Ricardo Lewandowski, DJe 06.8.2019)
    O mesmo entendimento foi adotado nas decisões monocráticas proferidas na Rcl. 45.983, Rel. Min. Rosa Weber, na Rcl 42.306, Rel. Min. Roberto Barroso e na Rcl 39500 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia.
    Ressalte-se que a citada Reclamação de n. 45.983, de relatoria da Min. Rosa Weber foi ajuizada pelo mesmo ente municipal em contexto fático praticamente idêntico ao dos presentes autos.
    Por essas razões, não conheço desta reclamação.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator